Tribunal: TJSP
Processo: 1001764-04.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA – Produtos manufaturados ("Troféus esportivos") – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Frustrada a expectativa do autor, que não recebeu o produto adquirido – Danos morais não caracterizados na espécie – Apelação não provida, com decote de ofício da condenação do apelante ao pagamento de

Ementa:
COMPRA E VENDA – Produtos manufaturados ("Troféus esportivos") – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Frustrada a expectativa do autor, que não recebeu o produto adquirido – Danos morais não caracterizados na espécie – Apelação não provida, com decote de ofício da condenação do apelante ao pagamento de honorários ao advogado do apelado, posto que sem representação nos autos.